Tribunal: STF
Processo: Rcl 90587
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Natal, no processo n. 0030200-91.2011.5.21.0002, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387. 

Narra, em síntese, não lhe ter sido deferida a aplicação do regime de precatórios, contrariando os paradigmas ora indicados. 

Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.

Pede a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)

Conforme se depreende dos precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.

Na espécie, o Juízo reclamado entendeu que a reclamante faz jus ao regime de precatórios, entretanto, determinou que os depósitos recursais por ela efetivados deverão ser liberados para recolhimento do FGTS e contribuições previdenciárias devidos em razão da sentença judicial. Colaciono trechos pertinentes do ato reclamado:

5. Sendo assim, verifica-se que restam pendentes, tão somente, o recolhimento dos depósitos fundiários, no importe de R$ 89.486,48, bem como o recolhimento relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre os honorários periciais e suas obrigações acessórias pertinentes. Extrai-se ainda que há valores suficientes para a quitação dos referidos créditos, em conta judicial à disposição deste Juízo, inclusive em excesso, decorrentes de depósitos efetuados pelo SERPRO.
6. Por outro lado, o STF consolidou o entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse sentido:
[...]
7. O SERPRO é uma empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal, dessa forma, prestadora de serviço público próprio de Estado, essencial e de natureza não concorrencial, a ele se aplicando, dessa forma, o regime de Precatórios.
8. Tanto é assim que, nas Reclamações 85.859, 85.911, 85.615, o STF determinou a submissão do SERPRO ao regime constitucional dos precatórios.
9. Contudo, no caso em exame,  os valores constantes nos autos decorrem de depósitos judiciais realizados pelo SERPRO para fins de garantia do Juízo e interposição de recursos, não tendo origem em atos de constrição judicial. Além disso, tais valores não mais integram o patrimônio do SERPRO, encontrando-se depositados em conta judicial à disposição deste Juízo.
10. Sendo assim, neste caso, a aplicação do regime de precatórios ao SERPRO não impede a liberação dos valores depositados nos autos voluntariamente pela referida empresa pública, tendo em vista que tais valores não decorreram de atos de constrição patrimonial determinados por este Juízo. 
[...]
12. Sendo assim, reconheço a aplicação do Regime de Precatórios ao SERPRO, porém, no caso destes autos, pelos fundamentos acima esposados, entendo que os valores já depositados em conta judicial deverão ser utilizados para a quitação da execução.
(Grifei)

Essa Suprema Corte tem reiterado o seu entendimento no sentido de que a reclamante faz jus ao regime de precatórios, uma vez que presta serviço público público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos (Rcl 85.495, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 85.225, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No caso, embora reconhecido o direito da reclamante ao regime de precatórios, o Juízo determinou a quitação da dívida referente a FGTS e contribuições previdenciárias por meio diverso, qual seja, o levantamento do depósito recursal efetivado pela reclamante, em nítida ofensa ao art. 100, caput, da CF/88 e aos paradigmas suscitados.

Nesse contexto, há descompasso entre o ato decisório reclamado e a diretriz vinculante fixada por esta Corte nos paradigmas de confronto.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada nos paradigmas invocados.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente